Tribunal: TJBA
Processo: 0500317-77.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500317-77.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AMILTON SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), em razão da subtração de uma televisão do interior de estabelecimento de ensino, mediante quebra de vidro, durante o repouso noturno, com pena fixada em 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, insurgindo-se a defesa contra a dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria, configura bis in idem no crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se o quantum de exasperação da pena-base aplicado pelo juízo de origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O rompimento de obstáculo foi reconhecido como qualificadora do delito, enquanto o repouso noturno foi valorado como circunstância judicial desfavorável, em momento distinto da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal. A valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa não configura bis in idem, por se tratar de instituto diverso da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, afastada no furto qualificado conforme o Tema Repetitivo nº 1.087 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça admite a consideração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria do furto qualificado, desde que mediante fundamentação concreta, como forma de adequar a pena à maior gravidade do fato. O sistema de individualização da pena não impõe critério matemático obrigatório para a exasperação da pena-base, cabendo ao julgador fixá-la de forma motivada, proporcional e razoável. A jurisprudência do STJ reconhece como critério ideal o acréscimo da fração de 1/8 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativamente valorada, quando ausente fundamentação que justifique aumento superior. O acréscimo de 10 meses aplicado na sentença mostrou-se desproporcional diante da existência de uma única circunstância judicial desfavorável, impondo a adequação da fração de aumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A vedação de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado não impede sua valoração como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentada. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequada, como parâmetro, a fração de 1/8 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º; 59; 155, § 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.087; STJ, REsp nº 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp nº 1.852.897/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2021; STJ, Súmula 269. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 0500317-77.2020.8.05.0113, de Itabuna/Ba, em que figura como apelante AMILTON SANTOS SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas.